Tribunal: TJDFT
Processo: 0738684-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL RURAL. AVALIAÇÃO. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. PERITO. ENGENHEIRO AGRÔNOMO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROPOSTA. EXCESSIVIDADE. ADEQUAÇÃO AOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS. REDUÇÃO. NECESSIDADE. PROPOSTA DESGUARNECIDA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TRABALHOS DE MEDIÇÃO E AVALIAÇÃO DESPROVIDOS DE COMPLEXIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conquanto inexorável que a interseção judicial sobre os honorários estimados por profissional liberal a quem é confiado o múnus de perito judicial revista-se de particularidade e excepcionalidade, à medida que ao profissional é legítimo estimar a remuneração que reputa adequada aos trabalhos que executará no exercício do estofo, capacidade e experiência que reúne, havendo suscitação de questionamento acerca da questão no curso da ação, deve ser resolvida em consonância com as regras de experiência comum e com as inferências que defluem do mercado de trabalho.
2. Os honorários periciais, aliados à confiança depositada pelo Juiz no profissional que escolhera para funcionar como seu auxiliar técnico, devem ser mensurados em conformidade com a complexidade dos trabalhos a serem executados, com o tempo que demandarão, com a natureza da ação e com a expressão econômica do direito controvertido, ensejando que, emergindo do cotejo desses elementos a inferência de que a proposta formulada pelo perito, abstraída qualquer consideração acerca da sua capacitação, qualidade, experiência e renome, não se coaduna com esses critérios objetivos, sejam reduzidos de forma a serem compatibilizados à justa remuneração que é devida ao experto pelos trabalhos que executará.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.